Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707776-36.2022.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: THIAGO MORENO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Evidenciando-se que a empresa é parceira eletrônica deste Tribunal, é certo que a citação e as intimações devem ser realizadas preferencialmente via sistema, como determina a legislação. O objetivo é a concentração de demandas da empresa e facilitação da defesa com rápida solução dos litígios judiciais. 2. Não é necessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico e nem a intimação pessoal do patrono quando a parte é pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica. 3. Não merece respaldo a alegação de suposta inobservância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas quando a parte apresenta apenas argumentos genéricos, sem o devido cotejo com o caso concreto. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que havendo pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado indicado nos autos, são nulas as intimações realizadas tendo como destinatário patrono diverso. Argumenta, também, que a situação não caracterizaria ausência de pressuposto processual, mas sim, quando muito, inércia do apelante, ensejando a intimação pessoal para movimentação do feito, o que não ocorreu na espécie. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 485, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029